Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701731-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARROS, SEBASTIAO DA COSTA VAL, NIVALDO VIEIRA FELIX AGRAVADO: WILLIAM NOVAIS CAETANO D E C I S Ã O Em consulta aos autos originários, verifico que foi prolatada Sentença de extinção da Execução em virtude da homologação de transação entre as partes. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator